Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-25.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
r na lei administrativa no sentido de que a sanção ali prevista incidiria sem prejuízo daquela de natureza criminal – Ilícito penal caracterizado
O crime de desobediência resta configurado na hipótese de todos os elementos do tipo estarem presentes, ou seja, se houver, por parte do agente, descumprimento de ordem legal, emanada de funcionário público competente, sem emprego de violência ou grave ameaça. Embora a conduta em tela esteja sujeita à punição administrativa, o agente incorrerá também na prática de crime sempre que, não estando escudado por descriminante, realizar a conduta descrita em determinado tipo penal. Pondere-se que, para tanto, não é exigível a existência de previsão complementar na lei administrativa no sentido de que a sanção ali prevista incidiria sem prejuízo daquela de natureza criminal. Entendimento diverso ensejaria a criação de indevida condição de procedibilidade.

Crime de Trânsito – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.
(TJSP; Apelação Criminal 1500064-25.2019.8.26.0533; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2020; Data de Registro: 23/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/05/2020

Data de publicação:

23/05/2020

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame toxicológico – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame toxicológico – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame toxicológico, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, se não chegou a ser produzida contraprova idônea.

Desobediência – Presença de todos os elementos integrantes do tipo penal – Conduta sujeita a punição administrativa – Inexigibilidade de previsão complementar na lei administrativa no sentido de que a sanção ali prevista incidiria sem prejuízo daquela de natureza criminal – Ilícito penal caracterizado
O crime de desobediência resta configurado na hipótese de todos os elementos do tipo estarem presentes, ou seja, se houver, por parte do agente, descumprimento de ordem legal, emanada de funcionário público competente, sem emprego de violência ou grave ameaça. Embora a conduta em tela esteja sujeita à punição administrativa, o agente incorrerá também na prática de crime sempre que, não estando escudado por descriminante, realizar a conduta descrita em determinado tipo penal. Pondere-se que, para tanto, não é exigível a existência de previsão complementar na lei administrativa no sentido de que a sanção ali prevista incidiria sem prejuízo daquela de natureza criminal. Entendimento diverso ensejaria a criação de indevida condição de procedibilidade.

Crime de Trânsito – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500064-25.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533
Apelante: Luis Fernando Soares da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 22436
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por
meio de exame toxicológico – Ausência de contraprova idônea
atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao
reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz
veículo automotor em via pública, por exame toxicológico, não há
como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do
CTB, se não chegou a ser produzida contraprova idônea.
Desobediência Presença de todos os elementos integrantes do
tipo penal
Conduta sujeita a punição administrativa

Inexigibilidade de previsão complementar na lei administrativa no
sentido de que a sanção ali prevista incidiria sem prejuízo daquela
de natureza criminal Ilícito penal caracterizado
O crime de desobediência resta configurado na hipótese de todos
os elementos do tipo estarem presentes, ou seja, se houver, por
parte do agente, descumprimento de ordem legal, emanada de
funcionário público competente, sem emprego de violência ou
grave ameaça. Embora a conduta em tela esteja sujeita à punição
administrativa, o agente incorrerá também na prática de crime
sempre que, não estando escudado por descriminante, realizar a
conduta descrita em determinado tipo penal. Pondere-se que, para
tanto, não é exigível a existência de previsão complementar na lei
administrativa no sentido de que a sanção ali prevista incidiria sem
prejuízo daquela de natureza criminal. Entendimento diverso
ensejaria a criação de indevida condição de procedibilidade.
Crime de Trânsito
Suspensão ou proibição de obter-se a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

Fixação consoante os mesmos critérios empregados para
estabelecimento da privação de liberdade
Art. 293 CTB

Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a
uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as
do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação
do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de
proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros
empregados para dosar a privação de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 116/124, prolatada pela MMa.
Juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro, cujo relatório ora se adota, LUIS
FERNANDO SOARES DA SILVA foi condenado como incurso no art. 306,
§§ 1o e 2o, do CTB, e art. 330 do CP, em concurso material, às penas totais
de 06 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e de 20 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos,
bem como lhe foi imposta a pena acessória de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses. A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor recolhido a título de fiança (um salário
mínimo), em favor de Entidade Assistencial, sem prejuízo da pena de multa
originalmente fixada. Foi-lhe concedido ainda o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua absolvição
por insuficiência probatória.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A condenação do acusado pelos crimes de embriaguez
ao volante e de desobediência foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, após ingerir bebida
alcoólica, o ora apelante passou a conduzir o veículo “FIAT/Uno Vivace”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533 -Voto no
4
placa HOG-2031/Santa Bárbara d'Oeste, cor cinza, sendo certo que,
próximo a uma operação de fiscalização de trânsito realizada pela Polícia
Militar, passou a realizar manobras bruscas com seu veículo.
Os Policiais Militares passaram, então, a acompanhá-lo,
emitindo sinais sonoros e luminosos para que ele estacionasse o veículo,
mas o réu não obedeceu à ordem e continuou o seu trajeto, acabando por
ser, em seguida, perseguido e alcançado, oportunidade em que foi
necessário o uso de força física para contê-lo.
Durante a abordagem, os agentes constataram que o
acusado apresentava claros sinais de embriaguez, motivo pelo Luís
Fernando foi encaminhado ao IML de Americana. A avalição médica
atestou, então, que o réu apresentava sinais clínicos de ingestão de bebida
alcoólica (hálito etílico, atitude excitada e desorientação no tempo).
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 05 e 30/31 e pelo laudo de verificação de
embriaguez de fls. 25/27.
A prova oral (fls. 06, 07, 98, 99 e arquivos digitais)
colhida na instrução criminal, que contou com os depoimentos dos policiais
responsáveis pela abordagem do réu mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como a vinculação do agente
à autoria de ambos os delitos.
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele
que conduz veículo automotor em via pública, por, não há, com efeito, como
afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, eis que
não chegou a ser produzida, no presente caso, contraprova idônea.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533 -Voto no
5
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A condenação pelo crime disposto no art. 330 do CP
também é de rigor. Este restou efetivamente configurado, consoante a
conduta descrita na inicial acusatória; o acusado teria efetivamente
desobedecido a ordem dos policiais ao tentar esquivar-se da fiscalização de
trânsito, sendo incontroverso, ainda, que ao ser abordado ele resistiu e
passou a andar em volta do veículo, tornando-se necessário o uso força
moderada e algemas para contê-lo.
A conduta descrita efetivamente se subsume, em tese,
à descrição típica prevista em lei para o crime de desobediência, que resta
caracterizado na hipótese de todos os elementos do tipo estarem presentes,
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533 -Voto no
6
ou seja, quando houver, por parte do agente, descumprimento de ordem
legal, emanada de funcionário público competente, sem emprego de
violência ou grave ameaça. Não há que se falar, portanto, em falta de justa
causa para a ação penal.
Pondere-se, ademais, que, embora a conduta em tela
esteja sujeita à punição administrativa, o agente incorrerá também em crime
sempre que, não sendo escudado por descriminante, realizar a conduta
descrita em determinado tipo penal. Pondere-se que, para tanto, não é
exigível a existência de previsão complementar na lei administrativa no
sentido de que a sanção ali prevista incidiria sem prejuízo daquela de
natureza criminal. Entendimento diverso ensejaria a criação de indevida
condição de procedibilidade.
As reprimendas principais, sequer questionadas nas
razões recursais, criteriosamente dosadas no mínimo legal, e
fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico de
aplicação da pena, não comportam qualquer reparo.
Quanto a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem
a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do
art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a
ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu
cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação
de liberdade.
A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo
automotor, seguindo os mesmos critérios da pena corporal, deve totalizar,
portanto, 02 meses.
Reconhecido o concurso material entre os crimes, as
reprimendas foram somadas, perfazendo 06 meses e 15 dias de detenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533 -Voto no
7
20 dias-multa, e de 02 meses de suspensão de habilitação para dirigir
veículo automotor.
Correta ainda a substituição da privativa de liberdade
por restritiva de direitos, tal como ocorreu no presente caso (substituição
por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de
Entidade Assistencial, sem prejuízo das penas de multa originalmente
fixadas).
Considerando-se os fatos de o condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la desde o início em regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, do
CP), que é efetivamente o mais adequado em função das particularidades
do caso em apreço. Inexiste, com efeito, qualquer indicação de que seria
necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo da
Defesa interposto em favor de LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA para
reduzir a suspensão da habilitação a 02 meses, restando, no mais, mantida
a r. sentença.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta originalmente, poderá
implicar em sua reconversão na pena de 06 meses e 15 dias de detenção,
em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500064-25.2019.8.26.0533 -Voto no
8
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator